Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736808-88.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ARNALDO DA SILVA, ARNALDO PEREIRA DE CARVALHO, ARNALDO PEREIRA DE LIMA, ARNALDO TAVEIRA DA SILVA, ARNALDO VARGAS SANTOS, ARNOR ALMEIDA COSTA, ARTUR CLAUDIO DA SILVA NETO, ATAILDES JOSE DE OLIVEIRA, ATELVINO OLIVEIRA DA SILVA, AUDI LAUREANO GUIMARAES D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 50969510 que indeferiu a liminar. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator